Tribunal: TJDFT
Processo: 0746080-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746080-09.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JOSE DARCY SANTOS FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE. APURAÇÃO HORAS EXTRAS PARA FINS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. 1. Inexiste no ordenamento critérios objetivos para o arbitramento de honorários periciais em ações judiciais, razão pela qual a remuneração do perito deve observar a complexidade, o tempo e a especificidade do trabalho a ser realizado, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. Ausente impugnação específica à quantidade de horas indicadas pela perita para a realização do trabalho, bem como exigido por esse valor inferior àquele indicado pela tabela elaborada pela associação de classe profissional, não há como considerar exorbitantes os honorários propostos para elaboração da prova pericial. 3. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 10 da Lei 9.289/96, articulando a necessidade de redução dos honorários periciais. Defende que o valor homologado é incompatível com a extensão, a complexidade e a duração da perícia a ser realizada e que não parece razoável que o expert apresente proposta de honorários tão elevada, principalmente por não se tratar de matéria inédita, que demande maiores elucidações a respeito e nem de se tratar de múltiplos autores, destacando, ainda, que o profissional não está obrigado a realizar a perícia, devendo, caso não queira reduzir os seus honorários periciais, declinar do encargo para que outro perito seja nomeado. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a aplicação de multa pela litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 10 da Lei 9.289/96. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028